Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724649-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: WENER NASCENTE MOREIRA DE CARVALHO, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TURIM, FABIANA GLEISSE BERNARDO NASCENTE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27756629) com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face WENER NASCENTE MOREIRA DE CARVALHO, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TURIM e FABIANA GLEISSE BERNARDO NASCENTE, ante a Decisão (ID 95855944 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0701042-26.2018.8.07.0007, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido da Agravante. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, WENER NASCENTE MOREIRA DE CARVALHO, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TURIM e FABIANA GLEISSE BERNARDO NASCENTE, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 18:46:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador